Tribunal: TJBA
Processo: 0566572-33.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566572-33.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANDREA LEONCIO FERREIRA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO INSERIDA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A COBRANÇA INDEVIDA E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES, AFASTANDO OS DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INSERIDA EM FATURA DE SERVIÇO ESSENCIAL. NECESSIDADE DE BUSCA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Apelação interposta por MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a cobrança indevida de seguro denominado “Proteção Familiar” nas faturas de energia elétrica da autora e condenar a ré à restituição simples dos valores pagos, afastando, contudo, a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em definir se a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e se a cobrança reiterada de serviço não contratado em fatura de energia elétrica, aliada à ausência de esclarecimentos adequados e à necessidade de adoção de medidas administrativas e judiciais pelo consumidor, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – A sentença reconheceu a inexistência de contratação do seguro e declarou indevida a cobrança realizada nas faturas de energia elétrica, determinando a restituição dos valores pagos, conclusão que restou incontroversa, uma vez que não houve interposição de recurso pela concessionária ré.

4 – Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em valor equivalente ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

5 – No caso concreto, a concessionária não apresentou qualquer prova da contratação do serviço nem justificativa plausível para a cobrança efetuada, circunstância que afasta a hipótese de erro justificável e impõe a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

6 – A cobrança indevida foi inserida em fatura de serviço público essencial, circunstância que potencializa a gravidade da conduta. Ademais, a autora foi compelida a buscar esclarecimentos junto à empresa e a órgãos de defesa do consumidor, sem solução satisfatória, sendo posteriormente obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para cessar a cobrança e reaver valores pagos sem causa.

7 – Tal situação caracteriza desvio produtivo do consumidor, consistente na necessidade de dispêndio de tempo e energia para solucionar problema decorrente de falha na prestação do serviço, circunstância que configura dano moral indenizável.

8– Considerando a gravidade da conduta, o caráter pedagógico da indenização e a capacidade econômica da empresa concessionária, mostra-se adequado o arbitramento da reparação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO
9 – Apelação conhecida e provida, para reformar parcialmente a sentença e condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0566572-33.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante,
MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS SILVA
, e apelada,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.